Tribunal: TJBA
Processo: 0029508-13.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0029508-13.2012.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Jorge Júnior da Costa Nascimento Defensora Pública: Dra. Ana Carolina Franchi San Martin Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE TERIAM SIDO OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. VARIEDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DA NATUREZA MAIS NOCIVA DE UM DOS ENTORPECENTES. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ, restando inalteradas as penas definitivas fixadas na sentença. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jorge Júnior da Costa Nascimento, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. II – Narra a peça acusatória, in verbis: “[...] que, no dia 23 de agosto de 2012, por volta das 17h00min, prepostos da polícia civil receberam uma denúncia anônima informando que, numa residência situada na Rua Diplomata, n.º 165, bairro Rocinha, nesta cidade [Feira de Santana], estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, razão por que se dirigiram até o local. Lá chegando, os policiais avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir-se pela porta dos fundos da residência e arremessou uma sacola no quintal da casa ao lado, após o que foi detido. Ato contínuo, os policiais efetuaram diligências no local em que o denunciado dispensou o saco plástico, lá encontrando: uma espingarda artesanal, calibre 12, e 12 (doze) cartuchos do mesmo calibre, que estavam em sua posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em seguida, o denunciado conduziu os policiais até um terreno baldio, onde estavam escondidos os seguintes entorpecentes e objetos, de sua propriedade: um tablete de maconha, e 22 (vinte e duas) buchas do mesmo entorpecente, apresentando massa bruta total de 1.074 g, assim como 228 (duzentas e vinte e oito) trouxinhas de crack, pesando 45,21 g, além de 50 cartuchos calibre 12 e a quantia de R$ 53,00”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas nos autos; no mérito, a absolvição, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). IV – Suscita o Apelante a nulidade das provas colhidas nos autos, alegando que a abordagem se originou de denúncia anônima. Acrescenta que uma simples denúncia anônima não é apta para embasar busca pessoal, menos ainda busca domiciliar, não podendo ser considerada fundada suspeita. Além disso, declara ter sido agredido pelos agentes policiais durante a abordagem, o que, por si só, macula as provas produzidas nos autos. Entretanto, não merece acolhimento a preliminar. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “A inviolabilidade domiciliar, garantia fundamental prevista na Constituição da República (art. 5º, XI), excepciona-se em caso de flagrante delito, cuja validade da entrada forçada sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência”. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.014.856/MG, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025). V – Na hipótese vertente, ao chegarem ao local indicado na denúncia anônima (em região já conhecida pela ocorrência de tráfico de drogas), os Policiais visualizaram o Réu arremessando uma sacola para o quintal da casa vizinha assim que notou a presença da guarnição. Diante da constatação de que a sacola descartada continha arma de fogo e munições, houve fundadas razões para a abordagem e o ingresso no imóvel. Cumpre observar que as drogas não foram encontradas no interior da residência do Réu, mas em um terreno baldio situado em frente ao referido imóvel. VI – Quanto à alegação de que o Apelante teria sido agredido pelos Policiais, melhor sorte não assiste à defesa. Não se vislumbram, nos autos, elementos probatórios que corroborem a tese de que os agentes extrapolaram os limites de sua atuação funcional. Os depoimentos dos Policiais - colhidos em juízo - são harmônicos e coerentes, sendo reconhecidos pela jurisprudência pátria como meio de prova idôneo para a formação do juízo condenatório, salvo comprovação de parcialidade, o que não restou demonstrado no caso concreto. VII – A Juíza singular analisou detalhadamente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de elementos que infirmassem as versões apresentadas pelos agentes públicos. Confira-se excerto da sentença: “Verifico que as informações trazidas no petitório defensivo não condizem com a narrativa descrita pelos agentes policiais, que foram manifestos em declinar que a abordagem foi promovida após visualizarem o acusado dispensar uma sacola para o quintal de outra pessoa e tentar empreender fuga - isso durante diligência empreendida para verificação de tráfico no local, em região onde essa prática é contumaz - o que motivou o ingresso na residência, sendo identificada a ilicitude do material dispensado, bem como localizadas mais objetos ilícitos. Tais circunstâncias demonstraram que houve fundadas razões para a condução da busca, sendo prescindível a autorização judicial para tanto”. Não há que se falar, portanto, em nulidade das provas colhidas nos autos. Por conseguinte, rejeita-se a sobredita preliminar. VIII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 83627822), os laudos periciais (Ids. 83627826 e 83627918) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação - transcritos no édito condenatório. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. A quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais justifica a ausência de recordação quanto a alguns detalhes da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. IX – Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) é crime de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes. X – Confira-se excerto da sentença: “Dos elementos coligidos aos autos, vê-se que o acusado se desvencilhou de uma arma de fogo ao avistar a guarnição, fato admitido pelo mesmo, sendo, em seguida, abordado. As drogas, por sua vez, foram localizadas no local por ele apontado, não tendo como a polícia ter tomado conhecimento destes objetos em um terreno baldio nas proximidades sem a sua indicação, o que afasta a sua narrativa de que não possui vinculação com as drogas e armamentos apreendidos na ocasião. Embora tenha alterado a versão apresentada em sede inquisitorial para, em Juízo, assumir apenas parcialmente os ilícitos, aduzindo que a arma de fogo lhe pertencia, mas as drogas não, vê-se que tal narrativa não encontra amparo probatório. Noutro giro, a alegação do réu de que teria sido espancado também não merece guarida, na medida em que inexiste nos autos qualquer demonstração de excesso policial, tanto que o auto prisional foi homologado, tampouco há dados concretos que apontem motivação pessoal dos agentes em prejudicá-lo. Nesta senda, é oportuno consignar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é motivo para que seus depoimentos sejam desconsiderados ou recebidos com reserva, já que foram compromissados e nenhuma razão têm para faltar com a verdade, estando, apenas, a cumprir seus deveres funcionais. Desta feita, a palavra dos agentes, desde que não eivada de má-fé, tem especial valor probante, mormente quando a defesa não demonstrou nenhum elemento apto a infirmar os seus relatos”. XI – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Juíza a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; na segunda etapa, não reconheceu atenuantes ou agravantes; na terceira fase, aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando definitivas as penas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo; em seguida, estipulou o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Tendo em vista a confissão do Réu na fase inquisitorial (Id. 83627819), impõe-se reconhecer-se, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. XII – No que tange à aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), inviável o acolhimento do pleito defensivo. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da referida minorante ou mesmo para modular a sua fração. No entanto, a fixação do patamar de 1/6 (um sexto) pela Magistrada singular não restou amparada exclusivamente na existência de ação penal pretérita, remanescendo fundamentos concretos, autônomos e plenamente válidos para a manutenção da fração mínima. A variedade e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 1 kg (um quilo) de maconha e 45,21 g (quarenta e cinco gramas e vinte e um centigramas) de cocaína justificam a aplicação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto). Soma-se a isso a natureza de parte da droga (cocaína), substância que se revela especialmente nociva e deletéria devido à sua alta toxicidade e ao rápido poder de causar dependência. Esses vetores objetivos demonstram uma maior gravidade concreta do delito, sendo perfeitamente aptos a justificar a escolha da fração mínima. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ, restando inalteradas as penas definitivas fixadas na sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0029508-13.2012.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Jorge Júnior da Costa Nascimento, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ, restando inalteradas as penas definitivas fixadas na sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.